Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004416-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO:- IDIMAR FERNANDES DE ASSIS
Agravo de Instrumento n. 1004416-79.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, bem como determinou que os requeridos promovam o desfazimento das benfeitorias realizadas após a invasão.
O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC, sobretudo a data do suposto esbulho, que seria de menos de ano e dia.
Aduz que adquiriu os lotes nos dias 6 e 8 de agosto de 2019, por meio do Termo de Adesão Onerosa ao Programa de Regularização Funcionária promovida pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães, com fundamento na Lei no 1.776/2018 (autorização para regularização fundiária do Loteamento denominado Pôr do Sol), conforme comprovam os boletos e comprovantes de pagamento anexo.
Diz que sua posse é legítima, e ocorreu com a autorização da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, a qual inclusive acompanhou o assentamento do Agravante na referida área, acompanhado do Procurador do Município, bem como pela Polícia Militar, sendo esta quem promoveu o arrombamento dos portões para a entrada do Agravante.
Afirma que, quando obteve autorização para ocupá-la, a construção ali existente estava completamente danificada e o terreno invadido pelo mato, ou seja, estava abandonada.
Pontua que o seu Termo de Adesão referente à área em litígio, é anterior ao do agravado. E mais, se houve algum erro ou equívoco, este ocorreu por culpa exclusiva da autoridade Municipal que assentou mais de uma família em uma mesma área, razão pela qual o Agravante não pode ser simplesmente despejado de sua moradia como se fosse um invasor.
Acrescenta que as divisões promovidas no interior dos lotes 2 e 3 foram realizadas pela própria Prefeitura ao assentar o Agravante na referida área, a fim de que mais de uma família pudessem residir no mesmo loteamento, dada a extensão dos lotes, permitindo desta forma o exercício legítimo da função social da propriedade, em atenção ao comando expresso contido na Constituição Federal no art. 182, § 4o.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, bem como determinou que desfaçam as benfeitorias realizadas após a invasão.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que, ao que consta, ele está no local desde 2019.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois a área onde estão localizados os lotes em litígio, foi reintegrada ao património do Município de Chapada dos Guimarães, e as escrituras decorrentes das vendas anteriores, canceladas por decisão judicial.
Aquele Município, por meio da Câmara Municipal de Vereadores, promulgou a Lei n. 1.726/2017, com o objetivo de criação de loteamentos populares no âmbito do Município de Chapada do Guimarães-MT), e a Lei 1776/2018 (autorização para regularização fundiária do Loteamento denominado Por do Sol).
Consta ainda, que ambas as partes ingressaram com pedido de regularização fundiária, aderindo ao Termo de Adesão Onerosa ao Programa de Regularização Fundiária.
Assim, todas as questões serão aprofundadas no mérito, após a oitiva do agravado.
De qualquer forma, não dano imediato a ele (agravado), já que não reside no local, nem depende dele para a sobrevivência.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator